Tribunal: TJBA
Processo: 8007539-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007539-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ENOI LUCINDA CERQUEIRA e outros Advogado(s): RONALDO MOREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: AFONSO ANTONIO DO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. DECISÃO SUSPENSA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para reintegração de posse em favor do agravado, sob fundamento de posse anterior e ocorrência de esbulho possessório. Agravantes alegam que o imóvel pertence à genitora do agravado, e que não houve esbulho, mas sim legítima alienação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da liminar deferida em primeiro grau, diante da controvérsia sobre a posse e propriedade do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas apresentadas até o momento não comprovam cabalmente a posse anterior do agravado sobre o imóvel. 4. O agravado reconhece que reside em imóvel rural, enquanto o bem litigioso encontra-se na zona urbana.. 5. O ajuizamento de ação possessória pelo agravado para discutir alienação realizada por sua genitora não é a via processual adequada. 6. A propriedade do imóvel é incontroversa e pertence à agravante, mãe do agravado. 7. O uso da ação de reintegração de posse mostra-se indevido, cabendo, eventualmente, ação anulatória do negócio jurídico ou pedido de curatela, conforme o caso. 8. Presentes os requisitos da tutela de urgência em favor das agravantes, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação, deve ser suspensa a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8007539-89.2025.8.05.0000, em que são agravantes ENOI LUCINDA CERQUEIRA e MADALENA LUCINDA DE JESUS e agravado, AFONSO ANTONIO DO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.